Tribunal: TJMT
Processo: 1008174-86.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008174-86.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIJANE DE SOUSA LIMA - CPF: 619.835.963-88 (APELADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), FELIPE SILVA SANTOS - CPF: 619.062.793-57 (VÍTIMA), CARLOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 054.697.371-01 (VÍTIMA), PC ANA ANGÉLICA ARAÚJO VASCONCELOS DE FREITAS (ASSISTENTE), PC ANA DIAS DE SOUZA (ASSISTENTE), PRF FERNANDO DOS SANTOS ROSA (ASSISTENTE), PRF CARVALHAIS (ASSISTENTE), MAIKON RODRIGUES LAUCK (ASSISTENTE), MANOEL LÚCIO REDONDO (ASSISTENTE), FABIANO SECHI (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GARCIA GOMES (ASSISTENTE), ANTÔNIO CORREIA (ASSISTENTE), RODRIGO BOECK (ASSISTENTE), TALES ROBERTO DIAS (ASSISTENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. Caso em ex
a
me
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal, mantendo a condenação por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, com a causa de aumento de pena por omissão de socorro.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à manutenção da causa de aumento
de pena por omissão de socorro (
art. 302, § 1o, III
, do CTB).

III. Razões de decidir
:

1
. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a questão da omissão de socorro, concluindo pela manutenção da causa
de aumento com base nas provas produzidas durante a instrução criminal
.

2
. A alegação de que o acusado teria apresentado seu aparelho celular à autoridade policial, supostamente
comprovando o socorro prestado,
é insuficiente para comprovação da efetiva prestação de socorro
.

3
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 619
,
do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 6
19 do Código de Processo Penal”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CTB, art. 302, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791292 QO-RG/PE, Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
JULIANO VOLNEI DE ANDRADE

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Cri
minal de Primavera do Leste
(MT)
(Id.
240944150
).

Em suas razões o Embargante sustenta, em síntese,
a
existência de
contradição e
omissão no julgado,
afirmando que na ocasião de sua prisão o acusado apresentou à Autoridade Policial
o
seu aparelho celular,
circunstância que,
supostamente, comprovaria o socorro prestado à vítima.

Diante disto, afirma que

o acusado não agiu com dolo ao deixar o local do

acidente, devendo
ser afastada
causa de aumento de pena
, uma vez que o acusado não

deixou de prestar auxílio no socorro às vítimas

(Id.
243387151
)
.

Recurso tempestivo
(Id. 247614660)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração
foram
interpostos por
JULIANO VOLNEI DE ANDRADE

contra o acórdão deste Sodalício que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste (MT)
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, INCISO III E ART. 303, § 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DESTAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPRUDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE
OMISSÃO DE SOCORRO –
PROVAS
DE QUE O CONDUTOR EVADIU-SE DO LOCAL DA COLISÃO – RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUANTIA MÍNIMA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

1. Não
é
necessário que o Juízo enfrente, de forma individualizada, todas as teses apresentadas pela defesa, ainda mais quando se demonstra que a sentença está fundamentada em contexto fático-probatório sólido e produzido sob o crivo do contraditório.

2. Comprovado nos autos a imprudência do apelante e o nexo causal entre a ação e o resultado, não há falar-se em absolvição pela ausência de comprovação da violação do dever objetivo de cuidado ou em culpa exclusiva da vítima.

3. Evadindo-se o condutor do local do crime, deixando de prestar socorro às vítimas, necessária a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para arbitramento de indenização dos danos morais e materiais em casos em que ausente o dano moral presumido, necessária
a
instrução probatória específica, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. Recursos de apelação desprovidos.
(Id.
224608685
).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

Ao contrário do que sustenta
o embargante, o a
córdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir
que, na data dos fatos, o acusado deixou de prestar socorro à
s
vítima
s
, sendo necessári
o, portanto,
a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, do CTB.

A
o reconhecer
a aplicação da causa de aumento
,
esta c. Câmara
abordou a tese de forma fundamentada e sem qualquer omissão
ou contradição
,
conforme se vê no seguinte
fragmento decisório
:

Apesar dos esforços da defesa em sustentar que o apelante prestou socorro às vítimas e, consequentemente, entender que deve ser
afastada a causa de aumento relacionada à omissão de socorro, tais alegações não merecem prosperar.

A testemunha Policial da Força Nacional, André Espírito do Santo Melo, durante a instrução criminal, afirmou que foi sua equipe que, ao chegar ao local, acionou o SAMU para resgate das vítimas. Além disso, todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o acusado se evadiu do local do acidente (Id. 203949309).

O Policial Federal Rodoviário, Fernando dos Santos Rosa, sob o cr
ivo do contraditório, afirmou:

“Que talvez, após ele ter visto a gravidade do acidente, ele acabou saindo do local. Que após o atendimento, fomos até a suposta residência dele para esclarecer, verificar qual o procedimento que seria ideal para o caso, mas ele também não estava em casa. Que a polícia civil relatou que ele não deu entrada em nenhum atendimento médico. Que ele acabou não sendo mais visto naquela noite” (Id. 203949309).

Aliado a isto, entendo que o réu também não conseguiu comprovar
suas alegações quanto à suposta ligação realizada para o SAMU
, sendo que os
prints
do telefone, apresentados pelo apelante, são insuficientes para comprovar a efetiva prestação de socorro, motivo pelo qual mantenho a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. III, do CTB.

Portanto, tem-se que o pleito recursal defensivo não merece
acolhimento
(grifos meus)

(Id.
222506161
)
.

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a questão, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2
. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia, do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobre a questão discutida no feito.

Não procede
a
alegação de
que
o
órgão colegiado
foi omisso
ou contraditório
, muito pelo contrário,
repiso que

ficaram
claramente esclarecidas

as razões que levaram este Sodalício a reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art.
302, § 1o, do CTB
, pois, no caso dos autos, como consignado no acórdão questionado, as provas demonstraram que o SAMU foi acionado p
elas autoridades policiais
, sendo
insuficientes
,
para
eventual
comprov
ação de
efetiva prestação de socorro
,
a mera apresentação de
prints
da tela do telefone do acusado.

As razões contidas nos
aclaratórios
visam
a
simples rediscussão do ju
lgado, notadamente no que toca
a
eventual
afastamento da incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, do CTB.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
o

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024